Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002084-76.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISLANGELA ALVES PASSOS - CPF: 828.205.111-04 (RECORRIDO), JONAS GOMES DE LIMA - CPF: 009.701.851-11 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JONAS GOMES DE LIMA - CPF: 009.701.851-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRENTE

PRIMÁRIA – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como
ultima ratio
, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo
códex
.

2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não
trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva da recorrida. Além disso,
desde que fora beneficiada com a liberdade provisória há mais de quatro meses, não sobreveio qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas
, a permitir a conclusão de que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3. Decisão de 1o grau mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDA

ELISLÂNGELA ALVES PASSOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação penal n.o
7246-64.2019.811.0013
– código:
198176
,
substituiu a prisão preventiva por cautelares alternativas
em favor de
ELISLÂNGELA ALVES PASSOS
, denunciada pela suposta prática das condutas típicas descritas nos
arts. 33,
caput
,
e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
33608003 ao ID 33608005
, o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do aludido pronunciamento judicial

para que seja

restabelecida a prisão preventiva

da recorrida, ao argumento de que há fortes indicativos de que faz da mercancia ilícita de drogas a sua ocupação laborativa, inclusive em associação a outrem, a afastar a possibilidade de incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, invocada para justificar a concessão da liberdade provisória com base no princípio da homogeneidade das cautelares.

Em arremate, defende que a soltura baseada também na primariedade da acusada, pode representar um estímulo aos jovens da localidade para adentrarem na criminalidade, destacando que Pontes de Lacerda/MT é faixa de fronteira com a Bolívia, onde a incidência do narcotráfico é grande e constitui mola propulsora de outros crimes, a tornar ainda mais necessária a preservação da custódia cautelar.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
33608015 e ID 33608016,
a Defesa sustenta a suficiência e adequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, e pede seja negado provimento ao
stricto sensu.

Em exercício do juízo de retratação no ID
33608018
, o d. Juízo
a quo
ratificou a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
37318480
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
33608006
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela Acusação, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que a recorrida
ELISLÂNGELA ALVES PASSOS
e o corréu
Jonas Gomes de Lima
, seu convivente,
foram presos em flagrante no dia
28/06/2019
,

pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, sendo o auto flagrancial convolado em prisão preventiva pela d. Magistrada Plantonista, ao que se seguiu o oferecimento da denúncia imputando-lhes a prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

De acordo com a narrativa contida na prefacial acusatória, a Polícia Civil já vinha investigando os denunciados por conta do envolvimento no tráfico de narcóticos, logrando verificar que se utilizavam da própria residência localizada na Av. Paraná (em frente ao Lar dos Idosos), bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, para
guardarem
e
manterem em depósito
substâncias entorpecentes, assim como a utilizavam como ‘boca de fumo’, tanto que, na data dos fatos, surpreenderem dentro do imóvel o usuário de entorpecentes Jonas Espíndola, o qual afirmou ter se dirigido ao local no intuito de adquirir drogas e, em busca domiciliar, os policiais apreenderam
240,64g
(duzentos e quarenta gramas e sessenta e quatro centigramas) de
MACONHA
em embalagens fracionadas, além de
46,58g
(quarenta e seis gramas e cinquenta e oito centigramas) de
PASTA BASE DE COCAÍNA
também em porções, a quantia de R$ 1.208,00 (um mil, duzentos e oito reais) em espécie, uma balança de precisão e demais utensílios
comumente utilizados na mercancia espúria
(ID
33607022
).

No ínterim da instrução processual, a i. Defensoria Pública formulou pedido de
relaxamento
da prisão preventiva de
ELISLÂNGELA ALVES PASSOS
. Ao apreciar o pleito, a MM.a Juíza concedeu a
liberdade provisória
,
condicionada ao cumprimento de cautelares diversas do art. 319 do CPP
, ao argumento de que, em razão da primariedade da acusada e dos seus bons antecedentes, em caso de condenação, seria beneficiada com a figura privilegiada prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, de modo que a segregação cautelar seria desproporcional.

Discordando da r. decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do pronunciamento judicial, com o fim de ver restabelecida a prisão preventiva da recorrida, por considerar indispensável a restrição da sua liberdade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, o risco de reiteração delitiva e a repercussão social da conduta.

A razão, porém, não lhe socorre.

Com efeito, soa longe do modelar a concessão da liberdade provisória com base em exercício de futurologia, ou seja, em um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenada a ora recorrida, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais.

Em todo caso, como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de extrema gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, nesse momento, o recolhimento cautelar da recorrida, porquanto suficiente a sua submissão às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.

Consoante relatado,
ELISLÂNGELA ALVES PASSOS
foi denunciada pela prática, em tese, d
as condutas ilícitas descritas nos artigo 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, cujos preceitos secundários preveem, respectivamente, as penas de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão”
e
“3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão”
, a indicar a satisfação do pressuposto de admissibilidade da medida extremada, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de indícios bastantes do provável envolvimento da recorrida com a mercancia espúria de entorpecentes, principalmente diante do recebimento da denúncia em 29/07/2019.

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
,

sem perder de vista que os delitos envolvendo o comércio ilegal de narcóticos constituem a porta de entrada para o cometimento de outros crimes graves, e ainda contribuem para o aliciamento de novos usuários, com o abalo das respectivas relações familiares; o Ministério Público não demonstra nas razões recursais em que medida a gravidade das condutas delitivas especificamente imputadas à
recorrida
ultrapassa aquela própria dos tipos penais imputados,
já reconhecida e considerada pelo Legislador ao criminalizar as condutas.

Aliás, no bojo das razões recursais, precisamente na pág. 05 do documento digital de ID 33608004, o Ministério Público alega que delitos patrimoniais e homicídios ocorridos em Pontes e Lacerda/MT tem ligação com o tráfico de entorpecentes e, por isso, a soltura de traficantes implicaria em estímulo à entrada de jovens no mundo da criminalidade por acreditarem na impunidade, ao que acrescenta considerações sobre a repercussão do narcotráfico em faixas de fronteira, inclusive com menção ao Mapa da Violência de 2013.

No entanto, idêntica fundamentação, aliás, reproduzida
ipsis literris
, foi utilizada em outra decisão proferida pela mesma 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual fora objeto do HC 424.223/MT, impetrado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, em que o douto Relator, Exmo. Ministro NEFI CORDEIRO, concedeu a ordem liminarmente e depois confirmou a tutela de urgência para conceder o
writ
em definitivo, justamente por entender que se trata de motivação abstrata e genérica, fundada em presunções e conjecturas, sem qualquer correlação com as especificidades do caso concreto. Veja-se:

“DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRO SEGATTO ALVES, no qual é pretendida a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores.

O acórdão do Tribunal de origem tem a seguinte ementa (fls. 74/75):

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, PRISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - APREENSÃO DE 9KG (NOVE QUILOS) DE COCAÍNA NA POSSE DE CORREU EM INTERIOR DE ÔNIBUS - PACIENTE E CORRÉU QUE SERIAM "RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS MULAS, ARRUMAVAM E QUITAVAM AS HOSPEDAGEM, EFETUAVAM PAGAMENTO^ TRANSPORTE E FORNECIAM A DROGA" EM REGIÃO DE "FRONTEIRA" - JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INADEQUADAS/INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE SUPOSTA COORDENAÇÃO DE TRÁFICO INTERESTADUAL PELO PACIENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5 o , LVII), porquanto não constitui pena e "somente se dará os casos em que o 'status libertatis' do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo" (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4 a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). "Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juiz da causa a justifica na gravidade concreta da ação criminosa, evidenciada pelo transporte de expressiva quantidade de droga [...]para outro Estado da Federação [...]" (TJMT, HC n° 164565/2016). Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC n° 369.027/SP). "Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise. " (STJ, HC n° 230.995/MS).

O impetrante sustenta que o paciente é primário e que possui características pessoais favoráveis. Além, que pretende colaborar com a justiça, tendo em vista que, quando da ciência do envolvimento na acusação, o réu prontificou-se espontaneamente a comparecer na delegacia.

A liminar foi deferida.

As informações processuais foram prestadas.

O Parecer do Ministério Público foi pela concessão da ordem.

O paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado nos arts. 33, caput, c/c 40, III, e V todos da Lei n. 11.343/2006.

Na origem, a ação penal n. 6529-23.2017.811.0013 encontra-se em fase instrutória, tendo o Juízo de origem aplicado medidas cautelares alternativas ao paciente, considerando a concessão da liminar neste writ, conforme informações processuais constantes no sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso em 08/06/2018.

É o relatório.

Decido.

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP.

A decisão da prisão preventiva assim dispôs (fls. 82/83):

[...] Comprovados os pressupostos, quanto aos Andamentos, denota-se que o crime investigado é punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão e em consonância com a Lei n.° 12.403/2011, mister é a segregação dos representados. [...]

Quanto ao fumus commisi delicti, verifico que a materialidade e os indícios de autoria são inequívocos, haja vista o farto conteúdo probatório colhido pela Autoridade Policial, senão vejamos:

As informações acerca do envolvimento dos representados no crime de tráfico de drogas foram alcançadas quando da prisão de Bruno Lacerda Rodrigues, que pormenorizou a conduta de Rodrigo e Alexandro, sendo eles os responsáveis pelo planejamento estratégico dos mulas, arrumavam e quitavam as hospedagem, efetuavam pagamento, transporte e forneciam a droga.

Ademais, conforme se depreende do interrogatório de Alexandro (fls. 46/48), que compareceu espontaneamente com seu advogado para prestar esclarecimentos, este confessou parcialmente sua participação no delito.

A fls. 58, Bruno reconheceu Alexandro como sendo a pessoa que lhe prestava auxilio em Pontes e Lacerda e quem lhe entregou efetivamente a mochila contendo a droga.

Portanto, por tudo o que fora descrito, entendo que estão suficientemente demostrados os indícios de autoria e materialidade criminais, capazes de justificar um decreto prisional.

No que tange a presença dos pressupostos cautelares, a garantia da ordem pública; também está amplamente demonstrados nos autos.

No caso em concreto, faz-se presente a necessidade de garantia da ordem pública, resguardando a integridade das instituições de persecução penal e do próprio Poder Judiciário, à credibilidade social das instituições' envolvidas na persecutio criminis, com o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinqüência.

Sabe-se que o crime de tráfico possui enorme repercussão em nossa comunidade, em especial em localidade de fronteira entre Brasil - Bolívia, em que sua incidência é acentuada.

O Mapa da Violência 2013 demonstrou alto índice de violência e homicídios em "Municípios de zona de fronteira, dominadas por grandes interesses e estruturas do contrabando de armas, de produtos, de pirataria e/ou, também, rotas do tráfico ".

Sabe-se que o crime de tráfico abala a ordem pública, ante a repulsa social que gera, mormente nas cidades com deficiente quadro operacional e funcional na força pública. Ainda, o tráfico acaba por alimentar o vício de pessoas que, buscando o consumo desenfreado de entorpecentes, fazem do crime um meio de vida, uma profissão, o que gera uma onda de criminalidade (homicídios, roubos, furtos, receptações etc.). [...]

A ordem pública ê um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranqüilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Quando tal tranqüilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir.

Com efeito, in casu, realizando análise percuciente dos documentos até agora produzidos, percebe-se claramente que estão preenchidos os fundamentos e os pressupostos exigidos pelo CPP para a expedição do mandado de segregação ante tempus, na modalidade prisão preventiva.

A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem publica visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar a segurança social, retirando do convívio da comunidade aqueles que, diante de seu modus operandi ou da habitualidade de suas condutas, demonstram serem dotados de periculosidade.

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá a prisão preventiva ser decretada mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes. [...]

Desta forma entendo que a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados. [...]

ANTE O EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de Alexandro Segatto Alves [...], o que faço com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP " (Leonisio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - ID 1047318 - Código 141535)[...].

Como já adiantado no exame da liminar, o decreto de prisão não traz qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional.

Não se tendo no tema, com a clara motivação genérica, divergência nesta Sexta Turma do Tribunal, reconheço a ilegalidade arguida.

Ante o exposto, concedo o habeas corpus para a soltura do paciente ALEXANDRO SEGATTO ALVES, o que não impede a fixação de medida cautelar diversa da prisão, pelo juízo de piso, por decisão fundamentada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de junho de 2018. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator.”
(STJ – HC: 424.223/MT 2017/0290505-9, Relator: Ministro

NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 15/06/2018). Destaquei.

E de fato, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a sensação de impunidade ou
“
o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva
. Precedentes”
(STJ – HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018) – destaquei.

Acerca do tema, o eg. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A custódia provisória não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
.

Tampouco deve ser baseada na suposição de que o agente voltará a delinquir, sem a indicação de elemento que efetivamente demonstre o risco de reiteração delitiva.
”
(RHC 72.859/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 05/09/2016) – destaquei.

Além do mais, em análise da folha de antecedentes da recorrida e do andamento virtual da ação penal contra si ajuizada, constata-se que se trata de agente
primária
, valendo acrescentar, ainda,
que desde a concessão da
liberdade prov
isória em 08/01/2020, ou seja,
há mais de 04 (quatro) meses
, não há notícia nos autos de eventual retomada da comercialização de entorpecentes, tampouco de descumprimento das restrições que lhe foram impostas, ao revés, aparentemente, tem comparecido em juízo para cumprir as obrigações determinadas pela autoridade judiciária; a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva podem ser alcançados com a submissão ao cumprimento de restrições não prisionais,
pois estão da mesma forma, porém com menor gravidade, restringindo a liberdade da recorrida e garantindo proteção à ordem pública, além da higidez da instrução processual.

A prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos.

Justamente por isso, entendo que o caso retratado nos autos não enseja o restabelecimento da medida extremada, conclusão que é reforçada pela circunstância de que, conforme andamento processual disponível no
site
do TJMT, em acolhimento de preliminar suscitada em alegações finais defensivas no final do mês de março deste ano, o d. juízo
a quo
anulou toda a instrução e determinou o seu refazimento, sem data aprazada para nova audiência por conta da suspensão de alguns atos processuais e do fechamento das unidades judiciárias – com instituição do regime obrigatório de teletrabalho –, como medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, de modo que a recondução da recorrida ao cárcere, neste momento, poderia implicar quiçá em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas à recorrida ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação penal n.o
7246-64.2019.811.0013
– código:
198176
, substituiu a prisão preventiva de
Elislângela Alves Passos
por cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020